Tribunal: STF
Processo: ARE 1566960
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crédito presumido. Pis/cofins. Exclusão da base de cálculo. Irpj. Csll. Ofensa indireta à Constituição Federal. Art. 93, ix, da constituição federal. Fundamentação. Incidência do tema 339 da repercussão geral. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo o entendimento do juízo de origem sobre a impossibilidade de exclusão de créditos presumidos de PIS/COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    2. O recorrente busca a exclusão dos créditos presumidos de PIS/COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, argumentando a ilegalidade de sua tributação.



    3. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação cível, entendeu que não há lei que autorize a exclusão dos créditos presumidos de PIS/COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, aplicando a interpretação literal da legislação tributária conforme o artigo 111 do Código Tributário Nacional.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a controvérsia sobre a exclusão de créditos presumidos de PIS/COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL configura ofensa direta à Constituição Federal ou demanda análise de legislação infraconstitucional; e (ii) saber se a decisão recorrida apresenta deficiência de fundamentação que configure ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    5. A controvérsia sobre a possibilidade de exclusão dos créditos presumidos de PIS/COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL demanda a análise de legislação infraconstitucional, configurando eventual ofensa apenas reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    6. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que a decisão judicial seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339 da Repercussão Geral), estando o acórdão recorrido devidamente fundamentado.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso desprovido.